Tribunal: TJDFT
Processo: 0702368-73.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO UNILATERAL DE USUÁRIO DA PLATAFORMA INSTAGRAM. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DE TERMO DE USO E DE DIRETRIZES DA PLATAFORMA VIRTUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR USUÁRIO. DESCUMPRIMENTO. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE PSÍQUICA. INOCORRÊNCIA.
1. Aplicam-se as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre o usuário de conta em rede social, enquanto destinatário final dos serviços, e o provedor de aplicação (Instagram) que oferece, com profissionalidade, serviços de rede social no mercado de consumo. Precedente.
2. O artigo 6o, IV, do Código de Defesa do Consumidor estabelece como direito básico do consumidor a proteção contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços.
3. Consoante o disposto no artigo 20 da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), (S)empre que tiver informações de contato do usuário diretamente responsável pelo conteúdo a que se refere o art. 19, caberá ao provedor de aplicações de internet comunicar-lhe os motivos e informações relativos à indisponibilização de conteúdo, com informações que permitam o contraditório e a ampla defesa em juízo, salvo expressa previsão legal ou expressa determinação judicial fundamentada em contrário.
4. Os abusos relacionados ao uso das redes sociais podem trazer consequências para o vínculo contratual, mediante o estabelecimento prévio de critérios, claros, objetivos e informados ao consumidor, em homenagem à boa-fé objetiva.
4.1. O instrumento particular de adesão firmado pelo serviço Instagram com todos os seus usuários (Termo de Uso do Serviço), onde se estabelece a política de utilização da plataforma e prevê os direitos e deveres para ambas as partes, possui validade jurídica e não se configura, prima facie, como cláusula abusiva.
4.2. Em se tratando de relação de consumo, os Termos de Uso e todas as demais condições contratuais impostas pelo fornecedor devem atender aos dispositivos que densificam o princípio da boa-fé objetiva, lealdade e transparência.
5. A exclusão imotivada de perfil em rede social, em razão de genérica alegação de violação aos termos de uso, configura abuso de direito, caracterizando ilicitude de conduta.
5.1. Não obstante afirme que a exclusão decorreu da violação dos termos de uso, a empresa ré não demonstrou a existência de quaisquer elementos que justificassem sua decisão, sobretudo após o esclarecimento acerca do equívoco de idade apontado pela parte autora.
5.2. Ausente a demonstração de violação aos Termos de Uso do Instagram, uma vez que a usuária comprovou que, à época dos fatos, contava com idade superior a 13 (treze) anos, não merece reparo a sentença que condenou o provedor a se abster de excluir a conta da autora pelo fato narrado na inicial.
5.3. Entender diversamente significaria permitir a perpetuação da conduta ilícita da empresa ré, que poderia se valer maliciosamente de violação aos termos de uso para excluir arbitrariamente perfis pessoais e comerciais de seus usuários.
5.4. Não merece guarida a tese da ré de que não pode ser obrigada a permanecer contratada, pois o artigo 39, IX, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços recusar imotivadamente a venda de bens ou a prestação de serviços. Assim, a continuidade da vinculação contratual entre as partes depende do atendimento das regras previamente estabelecidas.
6. O dano extrapatrimonial ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, direitos estes que abarcam a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, dentre outros, conforme prevê o artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.
6.1. Para a configuração do dano moral, o fato deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que os aborrecimentos do dia a dia estão fora da órbita do dano moral, por não apresentarem potencialidade lesiva suficiente para romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.
6.2. No caso concreto, a suspensão temporária do perfil da usuária na rede social Instagram não é capaz de gerar qualquer dano aos direitos da personalidade da requerente, vez que, de fato, enquanto não foi realizada a correção da idade, o perfil estava em desacordo com a política de uso praticada pelo provedor.
6.3. Ausente a comprovação de prejuízo à reputação, credibilidade e ao convívio virtual da usuária com seus parceiros comerciais e não demonstrada a perda no número de seguidores ou diminuição de interações na rede social Instagram, não há dano moral a ser indenizado.
7. Recursos de Apelação conhecidos e não providos. Honorários advocatícios majorados.